Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701722-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GESSICA CUNHA AZEVEDO APELADO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único e art. 10, todos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da afetação do tema ora discutido nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica." (Tema 1069). Registre-se que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de setembro de 2022 16:01:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador